Tribunal: TJDFT
Processo: 0722152-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722152-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE NATIVIDADE BUENO EMBARGADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela segunda ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO RÉU. NÃO CABIMENTO. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO PELA INTERNET. DATA DE VIAGEM EM ABERTO. INFORMAÇÃO DE OPÇÕES DE DATAS NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PARA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA E ENVIO DO VOUCHER. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO, NÃO OBSTANTE A FALHA NO SERVIÇO. DESATENDIMENTO DE PRAZO QUE POR SI SÓ NÃO DESAGUA NA LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE DE AJUSTAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial: REPARAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR DANO EXTRAPATRIMONIAL que seria decorrente de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, de quem o recorrente afirma ter adquirido pacote de viagem internacional, acusando o retardamento na confirmação da viagem e remessa dos documentos a ela referentes para que pudesse ele (recorrente) fazer a devida programação. 2. No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, não assiste razão ao recorrente. Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente em face da sentença foram rejeitados ante a inocorrência de omissão, o que realmente não se percebe na sentença, que enfrentou a temática processual e também a de natureza fática levada ao conhecimento do julgador. Preliminar rejeitada. 3. Prefacialmente, insurge-se o recorrente contra o não recebimento da emenda à inicial. Novamente sem razão, pois, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, o autor poderá aditar o pedido inicial até a citação, independentemente do consentimento do réu. Contudo, após a citação e até o saneamento do processo, o aditamento poderá ser feito apenas com o consentimento do réu, nos termos do inciso II do artigo supracitado. Assim, tendo em vista que o aditamento se deu após a citação do réu e que este não consentiu com a alteração do pedido, conforme manifestação de ID 12960695, correta a sentença que não recebeu a emenda. Portanto, a pretensão sob exame é unicamente a de reparação por dano MORAL (sendo este um referencial importante para impor-se o limite objetivo do pedido). 4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 5. Da análise dos autos, verifica-se que a compra do pacote turístico pelo recorrente se deu em 07/12/2018 (ID 12960626) - não com 1 (um) ano de antecedência da viagem - e que o pacote turístico adquirido possuía a data de viagem em aberto. As opções de datas foram fornecidas no mesmo dia da aquisição (ID 12960630). 6. Conforme e-mail de ID 12960630, a recorrida se comprometeu a retornar o contato no prazo de até 45 dias antes da primeira data escolhida para viagem (31/05/2019), ou seja, até 16/04/2019, ao passo que a confirmação quanto à data da viagem aconteceu em 03/05/2019 (ID 12960644) e a emissão do voucher em 08/05/2019 (ID 129606604). Irrelevante que o e-mail de ID 12960664, enviado em 06/05/2019, informe o prazo para envio do documento de viagem (até 7 dias antes da data do embarque), visto que constitui alteração unilateral do prazo contratualmente ajustado quando da efetivação do negócio. 7. Nesse ponto, o descumprimento do prazo restou incontroverso, tendo em vista o reconhecimento do fato e o pedido de desculpas manifestado pela recorrida em novo e-mail (ID 12960640). Diante disso, não se discute o descumprimento contratual e a falha na prestação dos serviços. 8. No que se refere à comprovação do dano extrapatrimonial, tem-se que a viagem acabou sendo marcada para 09/06/2019 e que a confirmação das reservas se deu em 03/05/2019, com envio do voucher em 08/05/2019, vale dizer, com antecedência de 1 (um) mês em relação à data da viagem, portanto. O prazo limite para envio das informações era 16/04/2019. 9. Embora o descumprimento do prazo possa ter gerado aborrecimentos compreensíveis ao recorrente, verifica-se que o atraso não foi significativo e que a antecedência da viagem possibilitava o ajustamento da programação, nos termos almejados. Não se observa que o pequeno atraso ocorrido tenha representado ofensa aos atributos da personalidade do autor. Ademais, não há nexo causal entre o dano alegado (ser privado de comemorar as bodas de prata em restaurante romântico) e o referido atraso. Supondo que não fosse mais possível a reserva em algum restaurante visado com antecedência, ainda assim seria possível a comemoração em inúmeros outros lugares, sendo que a opção feita pela comemoração em lanchonete, além de não ter sido provada, não pode ser imputada à recorrida. 10. Tendo em vista a inocorrência de dano moral, bem como a ausência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo extrapatrimonial sugerido pelo recorrente, o não provimento do recurso é medida que se impõe. Nesse ponto, reafirme-se que o pedido inicial foi deduzido tão somente na reparação de dano moral, cujo reconhecimento não se pode fazer à luz do cenário fático-jurídico indicado na peça de ingresso. Nas relações consumeristas atuais, mostra-se necessária a tolerância quando de eventuais descompassos entre prazos ajustados e desatendidos SE disso não resultam maiores consequências, como se verifica NO CASO CONCRETO SOB EXAME. 11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 1.000,00 por arbitramento equitativo. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1230278, 07221522020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que foi desconsiderada a existência de fato superveniente apto a autorizar a emenda à petição inicial até a Audiência de Instrução e Julgamento, nos termos do enunciado 157, do FONAJE. Outrossim, aduz contradição quanto à condenação em honorários advocatícios, pois foram fixados, por equidade, em medida injusta, R$ 1.000,00, em face da atuação indiligente do patrono do embargado, que, inclusive, foi revel. 3. De pronto, cumpre destacar a ausência de força vinculante dos enunciados do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que se prestam a orientar a aplicação do direito, sem o condão, entretanto, de se sobrepor à lei. Nesse compasso, não vislumbro a omissão apontada, porquanto o acórdão foi claro, em seu item 3, ao assentar a impossibilidade de emenda à petição inicial após a citação, sem o consentimento da parte adversa, afastando, em contrapartida, interpretação diversa. 4. Não há contradição na aplicação dos honorários advocatícios. Aliás, o embargante carece de interesse para questionar a verba honorária, pois a fixação por equidade se baseou na desproporcionalidade e na falta de razoabilidade da aplicação do critério legal na hipótese. Com efeito, se aplicado o percentual sobre o valor da causa, a condenação em honorários mais que dobraria. Desse modo, inexiste qualquer contradição na fixação dos honorários, ao invés, mostra-se consentânea aos interesses do embargante. 5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1249620, 07221522020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão combatido incorrido em ausência de fundamentação, “ao não expor os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua convicção”, decidindo “sem a devida fundamentação técnica”. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação à matéria suscitada pelo recorrente, qual seja, negativa de prestação jurisdicional, a Corte Suprema fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao exigir que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (tema 339). Veja-se o inteiro teor do acórdão: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ) O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. De outro lado, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados ao processo e em legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor). Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional, além de se dar de forma reflexa ou indireta, envolve o revolvimento do conteúdo fático-probatório presente nos autos, o que afronta o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11. 3. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, acaso violados in casu, resultaria em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1a Turma, DJ 01.02.11 . 4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. (...) 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 734588 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013) Por fim, o Supremo Tribunal Federal também se pronunciou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal